Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ARTESANAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, qualifica-se como agente público, de modo que o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, dentre os quais a presunção de veracidade. Desse modo, não há nada que afaste a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais nestes autos.

2. O conjunto acusatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime descritos na peça acusatória, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição formulado, com base no princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e desprovido.